Tribunal: STF
Processo: HC 245110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Pedido de revogação de prisão preventiva. 5. Alegação de prisão cautelar fundada unicamente na elevada quantidade de droga apreendida. 6. Preventiva concretamente motivada na quantidade do entorpecente, diversidade da droga e multiplicidade de delitos em tese. 7. Agravo regimental desprovido.